Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746838-08.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ALISSON SILVA DOS SANTOS, ATHOS MACEDO FERREIRA, ERICK VINICIUS BRUGIN BARBOSA SANTOS, EZEQUIEL FONSECA DE MORAES, RAMON SILVA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO NOS CÁLCULOS DA REMUNERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgem-se os autores, militares do CBMDF, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos referentes à inclusão na base de cálculo da gratificação natalina, o auxílio-moradia e a etapa-alimentação. 2. No recurso inominado, alegaram que o art. 9o do Decreto-Lei 2.317/86 estabelece, para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, a remuneração, o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Alegaram que o auxílio-invalidez inativo, que consta no rol do art. 2o da Lei no 10.486/2002, faz parte dos cálculos da gratificação natalina e tem a mesma natureza do auxílio-moradia e da etapa-alimentação, ou seja, de natureza indenizatória, mas de caráter permanente, devendo integrar os cálculos da gratificação natalícia. Requererem a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões. 3. Os bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, assim como os militares da Polícia Militar do Distrito Federal, têm as suas remunerações regidas pela mesma Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002. O art. 9o do Decreto-lei no 2.317/1986, estabelece que para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. 4. A Lei no 10.486/2002 não destaca o auxílio-moradia e a etapa-alimentação como soldo ou adicionais, mas, sim, como direitos pecuniários (art. 2o), não devendo integrar os cálculos da gratificação natalícia, por inexistência de previsão expressa. 5. O auxílio-alimentação, regulamentado pelo Decreto no 23.390/2002, é tratado como benefício e não remuneração, tanto é que o art. 2o prevê as hipóteses em que o mesmo poderá ser cessado, como deserção, ausência não justificada, prisão penal provisória ou condenatória em sentença definitiva, licença para tratar de interesse particular e exercício de funções de natureza civil. 6. Noutro ponto, o auxílio-moradia sendo um direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, tem natureza indenizatória, não podendo incidir o desconto de imposto de renda, assim como o auxílio-alimentação. Isso, por si só, já os afastam da base de cálculo do décimo terceiro salário, o qual incide tal desconto tributário. 7. Por isso, em face da inexistência de previsão expressa sobre a base de cálculo para os cálculos da gratificação natalícia quanto aos direitos pecuniários, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração Pública, quando promoveu tais cálculos, sem a inclusão da etapa-alimentação e do auxílio-moradia. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiários da justiça gratuita, que ora se defere. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099 (Acórdão 1416054, 07468380820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO NOS CÁLCULOS DA REMUNERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Os autores inconformados com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão que negou provimento ao seu recurso, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Alega a existência de contradição no julgado que entendeu que o auxílio-alimentação e a etapa-moradia não integram a base de cálculo da gratificação natalina. Alegam que ao julgar a lide apenas com fundamento no fato de que as verbas pleiteadas são remuneratórias e por isso não estariam inclusas no pagamento da Gratificação Natalina, é dar interpretação e aplicação da Lei 10.486/02 em detrimento do Decreto-lei 2.317/86, restringindo direitos, o que importa na conclusão da efetiva negativa de vigência do Decreto de vigência, nos termos da alínea a, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal. Requereram acolhimento com efeitos infringentes. O Distrito Federal não se manifestou. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 5. O Acórdão 1416054 questionado pelos autores não padece de qualquer vício. A Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos miliares do Distrito Federal, trazendo detalhes sobre o que compõe a remuneração e o distinguindo dos direitos pecuniários. Nesse sentido, não há falar em interpretação contraditória e equivocada, tendo em vista que o art. 9o do Decreto-lei no 2.317/1986, trata de forma genérica a questão da "vantagem de caráter permanente". Auxílio-moradia e etapa-alimentação não compõem a remuneração, são indenizações e como tal, não sofrem a incidência do desconto de imposto de renda, como ocorre na gratificação natalina, de modo que seria incongruente considerá-los no cálculo de tal gratificação. 6. Inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não sendo o meio adequado para rediscussão do julgado. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1440835, 07468380820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante da concessão de justiça gratuita no acórdão. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam violação ao art. 42, §1o, da CF/88 e ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Constituição, por supostamente ter expurgado o auxílio moradia e a etapa de alimentação do cômputo da Gratificação Natalina, nos termos do art. 9o, do Decreto-lei federal 2.317/86. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito dos autores, militares do CBMDF, da inclusão do auxílio-moradia e da etapa-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina. Nota-se que o acórdão impugnado analisou o caso em tela à luz da legislação aplicável (Lei n. 10.486/2002, Decreto-lei n. 2.317/1986 e Decreto n. 23.390/2002) e concluiu pela inexistência de previsão expressa para incluir os direitos pecuniários na aludida base de cálculo. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente